Tribunal: TJDFT
Processo: 0707903-27.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da petição inicial, para condenar a ré à restituição de R$ 1.678,00, a título de dano material.
3. Em suas razões recursais, em síntese, os autores/recorrentes pedem a condenação da contraparte por danos morais.
4. Sem contrarrazões.
III – Questões em discussão.
5. A controvérsia recursal cinge-se à indenização por dano moral.
IV – Razões de decidir.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Inconteste a inexecução contratual da ré/recorrida, a qual não forneceu o pacote turístico para Foz do Iguaçu, a tempo e modo, tampouco devolveu a importância correlata.
8. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade dos autores/recorrentes hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o caso em relevo transborda do mero inadimplemento contratual, infligindo aborrecimento/frustração além do tolerável, privando-os da fruição de uma viagem de longa programação prévia, acarretando desordem na logística cotidiana e um desarranjo financeiro, o que é digno de compensação.
9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, fixo o valor do dano moral em R$ 1.000,00, a cada autor/recorrente.
V – Dispositivo.
10. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 1.000,00, a cada autor/recorrente, por dano moral.
11. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95